Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. REAPRECIAÇÃO DE CÁLCULOS. OMISSÃO NA ANÁLISE. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado.
2. Os embargos declaratórios não objetivam o reexame de matéria, se assim o fizer estará em total dissonância com o meio recursal escolhido, pois a finalidade do recurso não é reapreciar o que foi decidido, mas apenas integrar o julgado caso este apresente uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.